Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. DATA DA DESOCUPAÇAO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou aos agravantes demonstrar a data da desocupação de imóvel objeto de ação reivindicatória, cuja indenização fora arbitrada tendo como parâmetro anterior contrato de locação.
2. A liquidação pelo procedimento comum é utilizada sempre que necessária a prova de algum fato novo que possa quantificar o valor devido no título.
3. Havendo no título executivo judicial a autorização de compensação do valor devido a título de benfeitorias com o valor relativo à ocupação irregular da propriedade, necessária a fixação da data em que o imóvel fora efetivamente desocupado, para fins apurar o quatum debeatur e sua posterior compensação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.